Tribunal: TJDFT
Processo: 0722279-93.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0722279-93.2025.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Mauro Françolin Agravado: Luminar Saúde – Associação de Assistência à Saúde D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Mauro Françolin contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos do processo no 0724410-38.2025.8.07.0001, assim redigida: “Trata-se de ação de obrigação de fazer, com pedido de tutela de urgência, proposta por MAURO FRANCOLIN em face de LUMINAR SAUDE ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA A SAUDE. Em síntese, o autor narra na inicial que: (i) é titular do plano de saúde ofertado pela; (ii) foi diagnosticado com diagnosticado com Linfoma B agressivo (CID C83.9), em estádio IEx, e Púrpura Trombocitopênica Imune cortico-refratária (CID D69.3); (iii) em razão do seu estado de saúde lhe foi prescrita a internação domiciliar; e (iv) houve negativa do plano de saúde ao custei da internação domiciliar. Neste contexto, requerem, em tutela de urgência, que a ré seja compelida a custear a internação domiciliar prescrita ao autor pelo médico que o acompanha, com o fornecimento de (i) auxiliar de enfermagem ou cuidadora em tempo integral (24h); (ii) fisioterapia motora três vezes por semana; (iii) visita de enfermeiro semanal; e (iv) insumos, equipamentos e suporte clínico necessários ao acompanhamento domiciliar; É o relato do necessário. Decido. No caso dos autos a cognição sobre os pedidos e os fundamentos da demanda precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No presente caso, não verifico a probabilidade do direito postulado na inicial. Explico. O tratamento “home care” destina-se a substituir o tratamento realizado em ambiente hospitalar para o ambiente domiciliar, se, por recomendação médica, se afigurar mais condizente à situação pessoal do paciente. No entanto, a internação domiciliar não se confundem com a figura do cuidador ou serviços de enfermagem. É que a assistência “home care” exige conjunto de profissionais especializados em diversas áreas, substituindo a internação hospitalar, ao passo que o cuidador é responsável pelos cuidados básicos com o paciente, como auxiliar o paciente em sua alimentação e higiene, podendo ser um familiar ou alguém contratado para prestar esses tipos de ajuda que não dependem de conhecimento técnico. A diferenciação acima estabelecida está descrita na Resolução do Conselho Federal de Medical no 1.668/03, que dispõe sobre normas técnicas necessárias à assistência domiciliar do paciente, nos seguintes termos, in verbis: “Art. 2o - As empresas ou hospitais que prestam assistência em regime de internação domiciliar devem manter um médico de plantão nas 24 horas, para atendimento às eventuais intercorrências clínicas. Art. 3o - As equipes multidisciplinares de assistência a pacientes internados em regime domiciliar devem dispor, sob a forma de contrato ou de terceirização, de profissionais de Medicina, Enfermagem, Fisioterapia, Terapia Ocupacional, Fonoaudiologia, Serviço Social, Nutrição e Psicologia. Parágrafo único - As equipes serão sempre coordenadas pelo médico, sendo o médico assistente o responsável maior pela eleição dos pacientes a serem contemplados por este regime de internação e pela manutenção da condição clínica dos mesmos.” Sendo assim, forçoso reconhecer que cuidados exigidos pelo autor, conforme prescrição médica de ID 235461222, não se inserem na modalidade dos serviços “home care”, porquanto os cuidados especiais que demanda não se enquadram na definição técnica do serviço de internação domiciliar. Neste sentido, segue o entendimento abaixo colacionado: "Segundo a conceituação técnica, o tratamento “home care” designa cuidados em casa que traduzem verdadeira internação fomentada no âmbito domiciliar do paciente, demandando seu fomento equipe profissional multiprofissional integrada por médico, enfermeiro, nutricionista, fisioterapeuta, fonoaudiólogo e outros, pois os serviços que compreende devem ostentar as mesmas características e qualidade daqueles realizados no âmbito da internação hospitalar, tornando inviável que sejam interpretados como simples serviços de enfermagem particular ou como sucedâneos dos serviços de “cuidador”. (Acórdão 1953941, 0728452-70.2024.8.07.0000, Relator(a): CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Relator(a) Designado(a): TEÓFILO CAETANO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/12/2024, publicado no DJe: 21/01/2025.) Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão de tutela de urgência.” O agravante alega em suas razões recursais (Id. 72535740), em síntese, que conta com 94 (noventa e quatro) anos de idade e foi diagnosticado com Linfoma Tipo "B", estando atualmente acamado e dependente de outras pessoas para as atividades básicas. Alega que o relatório médico juntado aos autos indica a urgência da prestação de serviço multiprofissional em período integral. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para que seja imediatamente fornecido o serviço de internação domiciliar integral, bem como o subsequente provimento do recurso para reformar a decisão impugnada, com a confirmação da tutela provisória. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento não foram trazidos aos autos, em virtude da formulação de requerimento de gratuidade de justiça nas razões recursais. É a breve exposição. Decido. Inicialmente verifica-se que o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. Em seguida, passo ao exame do requerimento de tutela antecipada recursal. Nos termos da regra prevista no art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo singular o teor da decisão. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na presente hipótese a questão de fundo submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de imposição, ao plano de saúde, da obrigação de custear tratamento fornecido por meio de internação domiciliar. Inicialmente verifica-se que a relação jurídica substancial em exame tem natureza consumerista, pois se ajusta ao contexto normativo previsto nos artigos 2o e 3o, ambos da Lei no 8.078/1990. Assim, o caso deve ser analisado sob a ótica das normas protetivas ao consumo. Isso é o que dispõe o Enunciado no 469 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que "aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde". No que concerne à pretensão exercida pelo agravante, não há dúvidas de que demonstrou de modo suficiente a imprescindibilidade dos serviços médicos aludidos diariamente e de modo contínuo, para a preservação de suas condições vitais. De acordo com o relatório elaborado pela profissional de saúde que atendeu o paciente (Id. 72535741), o recorrente apresenta o seguinte quadro etiológico médico: Idade: 94 anos CID(s): D69.3, C83.9 O Sr. Mauro Françolin está atualmente sob os cuidados meus cuidados profissionais devido aos diagnósticos de Púrpura Trombocitopenica imune (CID D69.3), cortico-refratária, e Linfoma B agressivo, Leg-type (CID C83.9). Encontra-se em tratamento com romiplostina e realizou radioterapia de lesões de membros inferiores, por não ser considerado candidato a imunoquimioterapia agressiva, tendo em vista sua fragilidade geral. Encontra-se em resposta completa do Linfoma. Tem Status de Performance ECOG#3 (mais de 50% do tempo acamado ou sentado) e é dependente de terceiros para cuidados como higiene e administração de medicamentos. Em razão do diagnóstica e atual estado clínico recomendamos cuidados domiciliares ("home-care"), com acompanhamento pelos seguintes profissionais: *auxiliar de enfermagem continuo fisioterapia 3 vezes por semana visita de enfermeiro semanal No presente caso o custeio do tratamento indicado, é recomendável e adequado ao caso clínico apresentado pelo recorrente, sendo necessário ressaltar a obrigatoriedade da adoção, pelo plano de saúde, do custeio do tratamento indicado, sobretudo diante da dificuldade de locomoção que acomete o ora agravante. Constata-se, assim, que o sucesso do tratamento indicado para o recorrente depende do atendimento em regime domiciliar, diante das condições descritas pelo relatório médico acima. Destaque-se ainda que é atribuição do médico especialista a decisão a respeito do tratamento mais adequado à paciente. A propósito, examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça em casos semelhantes: “APELAÇÃO CÍVEL. TRATAMENTO MÉDICO DOMICILIAR. EXCLUSÃO CONTRATUAL DE COBERTURA DO TRATAMENTO. ABUSIVIDADE. 1. As operadoras dos planos de saúde não podem decidir a respeito do tipo de tratamento mais adequado para o beneficiário, pois trata-se de atribuição conferida ao médico, profissional de saúde apto a determinar qual a melhor terapêutica a ser dispensada no caso concreto que, além de medicamentos e outros serviços médicos correlatos. 2. A cláusula contratual que exclui expressamente o atendimento domiciliar (home care) é nula por violar o preceito do art. 51, inc. IV, e § 1o, inc. II, do Código de Defesa do Consumidor. 3. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão no 1084884, 20160310182885APC, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 14/3/2018, publicado no DJE: 2/4/2018, p. 246-257) “CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PRIORIDADE NA TRAMITAÇÃO. APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. TRATAMENTO DOMICILIAR. HOME CARE. RELATÓRIO MÉDICO. INDICAÇÃO. NECESSIDADE DO TRATAMENTO. RECURSO IMPROVIDO. 1. Apelação contra sentença que, nos autos da ação de obrigação de fazer, julgou procedente o pedido inicial para condenar o plano de saúde a custar tratamento domiciliar (home care). 1.1. Na apelação, o requerido pede a reforma da sentença e a improcedência da demanda alegando impossibilidade de fornecimento do tratamento ante a ausência de previsão contratual e por não ser de cobertura obrigatória. 2. A cláusula que exclui a cobertura de determinado tipo de procedimento que seja essencial à garantia do segurado, contraria a própria natureza do contrato, frustrando as expectativas do consumidor. 2.1. Extrai-se dos autos a demonstração da necessidade do atendimento do autor por meio de tratamento domiciliar conforme relatório do médico que o acompanha. 2.2. Portanto, o plano de saúde é obrigado a custear o tratamento indicado pelo profissional não podendo interferir no tratamento prescrito pelo médico. 2.3. Precedentes do STJ e do TJDFT. 3.Recurso improvido.” (Acórdão no 1377467, 07129752520208070007, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 6/10/2021, publicado no DJE: 20/10/2021) De fato, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça já se consolidou no sentido de que a relativização da força obrigatória dos contratos, somada aos avanços constantes da medicina moderna, retiram da administradora do plano a possibilidade de delimitar ou limitar os métodos e alternativas de tratamento médico. A negativa da prestação do tratamento indicado pelo profissional de saúde malfere o princípio da boa-fé objetiva, bem como a legítima expectativa da paciente no momento da contratação do plano de saúde, razão pela qual a interpretação em favor do recorrido, além de ser compatível com os critérios da equidade e com a boa-fé, também está em harmonia com o princípio da dignidade da pessoa. Ademais, a internação domiciliar substitutiva à internação hospitalar é obrigatória, ainda que não exista previsão contratual específica, nos termos do art. 13 da Resolução no 645/2021 da ANS e art. 12, inc. II, alíneas “c”, “d” e “e”, da Lei no 9.656/1998. Por oportuno, merece destaque o fato de que não há coisa julgada parcial na hipótese, por se tratar de relação jurídica de trato continuado, com a devida comprovação da piora do estado de saúde do agravante, situação que permite novamente o exame da pretensão ora veiculada. Diante desse cenário as alegações articuladas pelo recorrente são verossímeis. O requisito do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo também está satisfeito na hipótese, pois a manutenção dos efeitos da decisão impugnada poderá comprometer o tratamento do agravante. Feitas essas considerações, defiro o requerimento de antecipação da tutela recursal para determinar ao plano de saúde agravado que promova o custeio dos meios necessários aos serviços de internação domiciliar integral ao agravante, nos moldes do relatório médico referido no Id. 72535741. Quanto ao mais, ao agravante deve apresentar elementos de prova que comprovem as alegadas despesas médicas excessivas, de modo a subsidiar o exame da alegada situação de hipossuficiência econômica ou efetuar, desde logo, o pagamento do valor referente ao preparo recursal. Ressalte-se que o não atendimento da determinação judicial acarretará o não conhecimento do recurso. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes da regra prevista no art. 1019, inc. I, do CPC. À agravada para os fins da norma estabelecida no art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília–DF, 4 de junho de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator